Tribunal: TJMT
Processo: 1037488-52.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037488-52.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CLEYSON BATISTA DA SILVA - CPF: 818.231.931-53 (ADVOGADO), ARI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 655.056.381-04 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), CLEYSON BATISTA DA SILVA - CPF: 818.231.931-53 (IMPETRANTE), THAIS MICHELE NASCIMENTO DE QUEIROZ - CPF: 056.514.101-55 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (
ARTIGO 24-A DA LEI N.º 11.340/2006 E NO ART. 129, §9º DO CÓDIGO PENAL
)
– INSURGÊNCIA DA DEFESA – REVOGAÇÃO POR

CARÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE –

AUSÊNCIA DO

DEVER DE AUTODISCIPLINA E SENSO DE RESPONSABILIDADE PARA COM A JUSTIÇA EVIDENCIADO – PACIENTE QUE GOLPEOU COM UM CAPACETE A LATERAL ESQUERDA DO ROSTO DA VITIMA
–
DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA–

PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – BENEFICIÁRIO QUANDO DESCUMPRIU MEDIDAS CONTRA SI IMPOSTAS N.º 1001153-50.2024.8.11.0027), ESTAVA EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO E OSTENTA PROCESSO EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO (PEP N.0009002-57.2016.811.0064) –
RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO QUE

JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO ORIENTATIVO

Nº 06 TJ/MT
–
NECESSIDADE DE PROTEÇÃO A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA
– LESÃO CORPORAL ÂMBITO DOMÉSTICO – AÇÃO PENAL INCONDICIONADA – SÚMULA N. 542 DO STJ
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –

ORDEM DENEGADA

A decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública está devidamente fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar, em especial diante da reiteração da conduta.

"A prisão preventiva do Recorrente está devidamente fundamentada, haja vista que a jurisprudência considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas [...]." (RHC 102.643/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)

Súmula n. 542 do STJ:
'A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada'.

O enunciado Orientativo n. 06 do TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em benefício de
ARI FERREIRA DOS SANTOS, qualificado, que nos autos

nº.1001169-04.2024.8.11.0027,
alega sofrer constrangimento ilegal por ato do Juízo da Vara Única da Comarca Itiquira/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
21/12/2024
, pela suposta prática dos crimes previstos no
artigo 24-A, da Lei n.º 11.340/2006 e no art. 129, §9º, do Código Penal
, sendo sua prisão convertida em preventiva.

Em síntese, o impetrante sustenta que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, fundamentando “
que a vítima declarou que não teme a liberdade do paciente e que não deseja que a prisão persista
.”(Sic.) (ID.179555431).

Pede a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do beneficiário. Juntou documento (Id.261000195).

A liminar foi indeferida pelo Exmo. Desembargador Plantonista (Id. 261025684), com as informações prestadas pela Autoridade Coatora (Id.262016273)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procuradora de Justiça, Dr.
Amarildo Cesar Fachone
, manifestou-se pela
denegação da ordem
, assim sintetizada: (Id.262508753)

“Habeas corpus. Violência doméstica – Descumprimento de medida protetiva (
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006
)
– Prisão preventiva decretada pela proteção à integridade da vítima e preservação da ordem pública - Pleito pela revogação sob alegação de ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva - Liminar indeferida - O risco concreto de reiteração delitiva justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública – Enunciado nº 06 TJ/MT – Necessidade de acautelar a integridade física e psíquica da vítima – Inteligência dos artigos 312 e 313, incisos II e III, do CPP – Medidas cautelares alternativas que se mostraram ineficazes –
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em benefício de
ARI FERREIRA DOS SANTOS, contra decisão que reputa
ilegal do Juízo da Vara Única da Comarca Itiquira/MT.

Consta que o paciente foi preso em flagrante delito após agredir a sua convivente por ciúmes e ameaça-la de morte.

Sobreleva que, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal sustentado à tese de que “a
vítima não teme a liberdade do paciente e não deseja que o mesmo permaneça preso”
(Sic.), para tanto, apresenta na declaração subscrita pela vítima encartado no ID. 261000195-fls.21.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça [STJ], sensível a importante evolução jurisprudencial, editou a Súmula nº. 542 estabelecendo que:

'A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada'.

Além disso, a
Terceira Seção do STJ
, objetivando estancar

qualquer divergência ainda persistente no tratamento do tema, no mesmo sentido, consolidou a tese de que: 'a ação penal nos crimes de lesão corporal leve cometidos em detrimento da mulher, no âmbito doméstico e familiar, é pública incondicionada'.

E ainda:

"
nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher
" (HC 498.977/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/6/2019).

(RHC n. 118.211/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 28/11/2019.) (Negritou-se)

Consoante aos suposto delitos,

transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora
,
in verbis
: (Id.262016273)

“Trata-se de auto de prisão em flagrante em face de ARI FERREIRA DOS SANTOS pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006 e art. 129, §9º do Código Penal, nos Autos de n.º 1001159-57.2024.8.11.0027.

No dia 19 de dezembro de 2024, foram deferidas nos Autos de n.º 1001153-50.2024.8.11.0027 medidas de proteção em favor da vítima THAIS MICHELE NASCIMENTO DE QUEIROZ em desfavor do paciente:

“Pelo exposto, visando resguardar a integridade física e mental da vítima, com fundamento no art. 22 da Lei n.º 11.340/06, DEFIRO os pedidos formulados na exordial, pelo PRAZO DE 06 (SEIS) MESES, para DETERMINAR ao suposto agressor ARI FERREIRA DOS SANTOS, SOB PENA DA DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO, caso haja algum descumprimento das medidas abaixo fixadas: 1) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência da vítima; 2) Não poderá o pretenso agressor ter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Advirto ARI FERREIRA DOS SANTOS que o descumprimento das medidas impostas constitui o CRIME, previsto no art. 24-A, do Código Penal, e poderá acarretar a decretação de PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal e art. 20 da Lei 11.340/06.” (ID 179442722 nos Autos de n.º 1001153-50.2024.8.11.0027).

A ciência do requerido acerca das referidas medidas, bem como da advertência no sentido de que o descumprimento ensejaria em sua prisão restou evidenciada na declaração do policial NILTON JESUS DE SOUZA em suas declarações, sob o ID 179539136.

No dia 21 de dezembro, ou seja, apenas 02 (dois) dias após a concessão das medidas protetivas, e estando o paciente devidamente ciente da advertência de que o descumprimento das referidas medidas ensejaria a sua prisão, este descumpriu as determinações legais, agredindo e ameaçando a vítima, conforme registrado no Boletim de Ocorrência nº 2024.387277.

“Que seu companheiro senhor ARI DOS SANTOS
havia lhe agredido fisicamente com um capacete de segurança, após saber que ela teria conseguido uma medida protetiva contra ele e que um oficial de justiça estava procurando ele para notificá-lo, que após agredi-la foi até a residência de um vizinho e também agrediu o mesmo com um soco no peito,
porém havia evadido do local em motocicleta e que ao sair ainda ameaçou matá-la” (ID 179539133).

Aos autos, foi anexada manifestação do Ministério Público, que requereu a conversão da prisão em flagrante de ARI FERREIRA DOS SANTOS em prisão preventiva, com fundamento na presença dos requisitos, condições de admissibilidade e fundamentos legais que justificam a medida.

Após a realização da audiência de custódia (Termo sob o ID 179555435), foi proferida decisão por este Juízo, ocasião em que o auto de prisão em flagrante foi homologado, sendo, ainda, a prisão do paciente convertida de flagrante em preventiva, nos seguintes termos:

“Na hipótese dos autos, é o caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. A decretação da prisão preventiva exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência n° 2024.387277 (ID 179539133), na foto da vítima juntado no ID 179539140 e nos depoimentos colhidos pela autoridade policial (IDs 179539136 e 179539137). Quanto aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, estão demonstrados pela declaração prestada pela vítima e pelos depoimentos dos policiais militares.

Além da prova da existência do crime e dos indícios de autoria, o art. 312, do CPP prevê, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado (é o periculum libertatis). Aliado a isso, o art. 313 do Código de Processo Penal estabelece as circunstâncias necessárias para a decretação da prisão preventiva: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.” Na hipótese dos autos, os crimes são dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (art. 129, § 9º, CP: Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos). No mais, a prisão preventiva justifica-se, ainda, pelo disposto no artigo 313, III, do CPP, acima colacionado.
A liberdade do custodiado representa risco à ordem pública.

De acordo com depoimento da vítima (ID 179539139): “(...) QUE a declarante narrou que seu convivente ARI DOS SANTOS chegou em sua residência e disse que queria voltar, que ela disse que não voltaria pois ele sempre a agride; QUE ele começou a xingá-la e saiu, mas que ele deu a volta na quadra e voltou; QUE nessa hora ela chamou o vizinho para pegar um isqueiro emprestado, que o fundo é aberto; QUE ARI veio e a agrediu com um capacete, atingindo sua orelha esquerda, ficando a região avermelhada, brigando com ela, questionando porque ela havia feito uma medida protetiva contra ele e que um oficial de justiça estava procurando ele para notificá-lo, que após agredi-la foi até o vizinho e também o agrediu com um soco no peito, quando ela foi ligar para a polícia, ARI pegou a moto e fugiu do local na motocicleta da declarante e que saiu de lá a ameaçando, dizendo, eu vou ser preso, mas quando sair de lá, pode ser o tempo que for, volto e te mato; QUE a PM a trouxe para a delegacia para ser atendida e ARI foi encontrado posteriormente; QUE fez a medida protetiva ontem, mas que não quis contar que ele vem a agredindo, que ele já deu murro e socos nela em outras ocasiões, que já ameaçou a declarante de morte e tem um ciúme possessivo; QUE sempre fala que se for preso volta para matá-la; QUE teme por sua vida, pois ARI ingere bebida alcoólica e fica muito agressivo e violento (...)”
Segundo Enunciado nº 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – FONAVID: “É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”.

No caso concreto, em 19 de dezembro de 2024, foi deferido nos Autos de n.º 1001153-50.2024.8.11.0027 medidas de proteção contra a vítima THAIS MICHELE NASCIMENTO DE QUEIROZ
em desfavor do custodiado:

“Pelo exposto, visando resguardar a integridade física e mental da vítima, com fundamento no art. 22 da Lei n.º 11.340/06, DEFIRO os pedidos formulados na exordial, pelo PRAZO DE 06 (SEIS) MESES, para DETERMINAR ao suposto agressor ARI FERREIRA DOS SANTOS, SOB PENA DA DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO, caso haja algum descumprimento das medidas abaixo fixadas: 1) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência da vítima; 2) Não poderá o pretenso agressor ter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Advirto ARI FERREIRA DOS SANTOS que o descumprimento das medidas impostas constitui o CRIME, previsto no art. 24-A, do Código Penal, e poderá acarretar a decretação de PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal e art. 20 da Lei 11.340/06.” (ID 179442722). “É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”. A ciência do requerido acerca das referidas medidas, bem como da advertência no sentido de que o descumprimento ensejaria em sua prisão restou evidenciada na declaração do policial em seu depoimento: O policial NILTON JESUS DE SOUZA declarou (ID 179539136): “QUE Foram informados via telefone 190 pela vítima senhora THAIS QUEIROZ DOS SANTOS, que seu companheiro senhor ARI DOS SANTOS havia lhe agredido fisicamente com um capacete de segurança, após saber que ela teria conseguido uma medida protetiva contra ele e que um oficial de justiça estava procurando ele para notificá-lo, que após agredi-la também agrediu um vizinho com um soco no peito, porém havia evadido do local em motocicleta e que ao sair ainda ameaçou matá-la; QUE diligenciaram e localizaram o suspeito na Av. Liberdade, próximo ao Bar do Sabia; QUE diante da situação, conduziram o suspeito sem lesões corporais e o material vinculado, para a delegacia de polícia judiciaria civil de Itiquira, onde foi possível observar que ARI tinha tornozeleira de monitoramento eletrônico de nº 4212071688 (...)”

Como pode ser observado, o perigo em concreto gerado pelo custodiado é evidente. Além de as condutas narradas no presente feito evidenciarem crescente violência em face da vítima, há também claro sinal de que o custodiado viola a autoridade das decisões judiciais (descumprindo as medidas protetivas deferidas em favor da vítima em menos de dois dias da respectiva concessão). Não é demais ressaltar que o sujeito passivo do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha é o Estado.

A vítima mediata ou secundária é o juiz que expediu a ordem. Assim, ainda que se cogite o desinteresse da vítima THAIS QUEIROZ DOS SANTOS em ver privada a liberdade do custodiado, referida manifestação deve ser sopesada com outros elementos dos autos (o fato de que a vítima do outro crime apurado ser o Estado; a necessidade de averiguar se a declaração de THAIS foi espontânea e se essa está em condições de expressar seriamente tal interesse, o comportamento criminoso reiterado do custodiado).

A insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão é reforçada pelo fato que de, no momento do flagrante, o custodiado já estava em monitoramento eletrônico (nº 4212071688), com executivo de pena em andamento (0009002-57.2016.811.0064), demonstrando que tais medidas não impediram ARI FERREIRA DOS SANTOS de incidir em novos delitos.

Conforme antecedentes criminais acostados nos autos, o custodiado é reincidente (Processo: 0009002-57.2016.811.0064 (SEEU), já condenado pelo crime de estupro de vulnerável.

Segundo Enunciado nº 6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJMT,"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Diante de todo o exposto, a liberdade do custodiado representa risco à ordem pública, de modo que resta sobejamente demonstrada a necessidade de decretar a prisão preventiva do autuado sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Diante dos fundamentos expostos, CONVERTO a prisão em flagrante ARI FERREIRA DOS SANTOS em prisão preventiva, para garantia da ordem pública.” (ID 179558349).

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

No caso, é notório que os crimes dessa natureza, praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, são praticados, geralmente, de forma clandestina, ou seja, sem a presença de testemunhas.

Neste particular, o bem jurídico tutelado no crime
de
descumprimento
de
medidas
protetivas
de
urgência –
art. 24-A da Lei 11.340
/2006, é a
Administração da Justiça
e, apenas indiretamente, a
incolumidade da vítima
. Trata-se
de bem indisponível.

Portanto, há indícios suficientes do descumprimento pelo paciente das medidas protetivas aplicadas. Registro, igualmente, que quando se estabelecem condições tais,
o beneficiário tem o dever de autodisciplina e senso de responsabilidade para com a justiça
, de modo que, a suposta conduta revela situação apta a justificar a segregação do paciente no presente momento em prol do acautelamento da ordem pública e da própria integridade física e psíquica da ofendida.

Com efeito, tenho que o caso merece atenção redobrada do Judiciário local, com a manutenção da segregação do acusado, sob pena da vítima compor a triste estatística fatal da violência contra a mulher, que assola este Estado.

Nesta linha intelectiva, preleciona a jurisprudência que o
descumprimento
de
medida
protetiva
de urgência imposta é motivo suficiente a justificar a decretação
da prisão preventiva, visando reafirmar a credibilidade dos comandos judiciais.

O Superior Tribunal de Justiça – STJ, dispõe que a
prisão
cautelar, em relação aos crimes praticados contra a mulher, deve ser decretada somente em casos extremos, em especial:

“
Quando demonstrado o risco à integridade da

vítima, consubstanciado no
descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada”
(STJ, RHC 108.748/MG, 14/05/2019 e STJ, HC nº 327.366/SC; RHC nº 66.222/RS).

E ainda:

"
A prisão preventiva do Recorrente está devidamente fundamentada, haja vista que
a jurisprudência considera idônea
a decretação da custódia cautelar fundada no
descumprimento
de medidas protetivas
[...]." (RHC 102.643/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)

E ainda, cito as seguintes jurisprudências:

“
HABEAS CORPUS DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDA
PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não se verifica o constrangimento ilegal quando a prisão preventiva revela-se imprescindível para o resguardo
da ordem pública,
da integridade física e psíquica
da vítima e para garantir a execução das medidas protetivas deferidas, especialmente quando o paciente viola as proibições anteriormente aplicadas. 2. Ordem denegada”.
(TJDF; Proc 07101.27-23.2019.8.07.0000; Ac. 118.3830; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 04/07/2019; DJDFTE 15/07/2019)

Ademais, consta dos autos que o paciente estava em monitoramento eletrônico (nº 4212071688) e ostenta processo executivo de pena em andamento PEP nº0009002-57.2016.811.0064) pelo crime do art. 217-A, do CP

[Estupro de vulnerável] com a pena total imposta de

16 anos 4 meses, com a pena cumprida até 18/02/2025 de 9 anos 7 meses e 26 dias e

pena remanescente de 6 anos 8 meses

e 4 dias.

Assim, o Supremo Tribunal Federal [STF] firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:
“a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia)”
(HC nº 137558 AgR - Relator: Min. ROBERTO BARROSO - 13.3.2017).

No mesmo sentido, cito:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal está devidamente fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar, em especial diante da reiteração da conduta. II – Habeas corpus denegado. (HC 94598, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/10/2008, DJe-211 DIVULG 06-11-2008 PUBLIC 07-11-2008 EMENT VOL-02340-03 PP-00531).

Cito,

o enunciado Orientativo n. 6 do TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial

DENEGO

A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de Ari Ferreira dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025